Tribunal: TJDFT
Processo: 0712509-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pela agravante[1] e aferido mediante consulta processual aos autos eletrônicos referentes à ação de constituição de servidão administrativa subjacente[2], a decisão que fora devolvida a reexame e fizera o objeto do inconformismo manifestado no presente agravo fora reconsiderada e reformada. A reconsideração da decisão agravada repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pela agravante irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, seguimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e paga as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19212750. [2] - Processo no 0704675-68.2020.8.07.0009